Tribunal: TJMT
Processo: 1006519-47.2021.8.11.0004
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

NÚMERO ÚNICO
: 1006519-47.2021.8.11.0004

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[ERRO DE PROCEDIMENTO, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL]

RELATOR:
EXMO. SR. DES
.
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

TURMA JULGADORA:
[EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,
EXMO. SR.
D
R
. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,
EXMA. SRA.
D
RA
. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES,
EXMA. SRA.
D
RA
. EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI,
EXMO. SR.
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI]

PARTE(S):

[ELISIOMAR GOMES DA SILVA - CPF: 502.934.781-04 (APELANTE), ITIEL GOMES COSTA - CPF: 922.181.211-15 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXMO. SR. RELATOR DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES, 3º VOGAL EXMO. SR. DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI
(CONVOCADO)
E 4º VOGAL EXMO. SR. DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR
(CONVOCADO
).

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACUSAÇÃO CRIMINAL INDEVIDA. PRISÃO POR 03 MESES. POSTERIOR ABSOLVIÇÃO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais formulados pelo Apelante em face do Estado de Mato Grosso. O Apelante foi acusado injustamente de crimes graves, permanecendo preso pelo período de 03 (três) meses, sendo posteriormente absolvido por falta de provas. Busca o reconhecimento da responsabilidade civil do Estado pelos danos morais decorrentes da prisão excessiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

definir se a manutenção da prisão do Apelante por 03 meses, seguida de absolvição, configura excesso passível de indenização por danos morais;

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão do Apelante pelo período de 03 (três) meses, seguida de sua absolvição por falta de provas, configura manifesto excesso e violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e presunção de inocência.

O prazo excessivo de privação da liberdade, sem lastro probatório suficiente para condenação, ultrapassa os limites aceitáveis da prisão cautelar e caracteriza erro judiciário indenizável.

Estão presentes os requisitos para a responsabilização civil objetiva do Estado: o fato (prisão por 03 meses), o dano moral e o nexo causal entre a prisão e os danos sofridos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido julgado procedente. Recurso provido para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de R$ 30.000,00 a título de indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII, LXXV, art. 37, § 6º; CC, art. 927 do Código Civil.

Jurisprudência relevante citada: (N.U 0018053-16.2014.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/05/2023,
Publicado
no DJE 17/05/2023)

R

E

L

A

T

O

R

I

O

EXM
O
. SR
. D
ES
.
MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

(RELATOR
):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por ELISIOMAR GOMES DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT que, nos autos da ação indenizatória por danos morais nº 1006519-47.2021.8.11.0004 movida em face do ESTADO DE MATO GROSSO, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Consta dos autos que o autor/apelante foi preso preventivamente em abril de 2017, tendo sua prisão revogada no
dia 28
/07/2017, em razão da ação penal nº 3812-94.2017.811.0059, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 1º, da Lei nº 12.850/2013 e
arts
. 171, caput, 180, § 1º, e 311,
caput,
todos do Código Penal. Posteriormente, foi absolvido por ausência de prova da materialidade delitiva.

O recorrente sustenta que houve cerceamento de defesa, pois o magistrado proferiu sentença sem que se consumasse a necessária instrução processual, diante disso requer a anulação da decisão para que os autos retornem à origem e seja realizada a oitiva de testemunhas que comprovariam o dano sofrido. Argumenta que o juiz
a quo
não lhe oportunizou a produção de provas, impossibilitando que se desincumbisse do ônus previsto no art. 373, I, do CPC.

Ao final, pugna pela declaração de nulidade da sentença, a fim de que seja determinado o retorno dos autos para exaurimento da fase de instrução processual. Que seja conhecido e provido o presente recurso de apelação.

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, defendeu a manutenção da sentença, argumenta que não houve cerceamento de defesa, pois a matéria seria exclusivamente de direito. Sustentou, ainda, que não há que se falar em responsabilidade estatal, pois se trata de causa excludente de responsabilidade civil, qual seja, estrito cumprimento do dever legal no exercício regular do direito de investigar e aplicar medidas cautelares previstas na legislação processual penal. (id. 207305779)

A Procuradoria Geral de Justiça ao emitir parecer, declarou não haver interesse público ou social que justificasse sua intervenção como fiscal da ordem jurídica, na forma do art. 178 do CPC, ressaltando que a questão versa sobre direitos patrimoniais disponíveis, de pessoas capazes e devidamente assistidas por seus patronos judiciais.)

É o relatório.

V O T O

EXM
O
. SR
. D
ES
.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
(RELATOR
):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por ELISIOMAR GOMES DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da ação indenizatória por danos morais movida em face do ESTADO DE MATO GROSSO, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Consta dos autos que o apelante foi preso preventivamente em abril de 2017, no bojo da ação penal nº 3812-94.2017.811.0059, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 1º da Lei nº 12.850/2013 e
arts
. 171, caput, 180, § 1º, e 311, caput, todos do Código Penal. Posteriormente, foi absolvido por ausência de prova da materialidade delitiva. (sentença id 207305768)

O recurso é tempestivo, foi preparado e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

O recurso merece provimento.

A controvérsia central diz respeito ao direito à indenização por danos morais em favor de pessoa submetida à prisão preventiva que, posteriormente, foi absolvida por ausência de provas da materialidade delitiva.

Inicialmente, cumpre destacar que, ao contrário do que afirmou o juízo a quo, a absolvição criminal por ausência de provas da materialidade delitiva revela-se como fundamento suficientemente robusto para ensejar a responsabilização civil do Estado.

Com efeito, a Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso LXXV, estabelece expressamente que "
o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença
". Esta garantia constitucional representa uma das facetas da responsabilidade objetiva do Estado, consagrada no art. 37, § 6º, da Carta Magna.

No caso em análise, o fato de o apelante ter sido submetido a uma prisão preventiva e posteriormente absolvido por ausência de provas da materialidade delitiva configura inequívoco erro na atividade persecutória do Estado. Se não havia provas suficientes da materialidade delitiva para sustentar uma condenação, evidencia-se que também não havia elementos suficientes para a decretação da prisão cautelar, cuja legalidade está condicionada à presença de indícios de autoria e materialidade, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o tema, reconhecendo o dever de indenizar em casos semelhantes:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO ILEGAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM. PREMISSAS ASSENTADAS NO ACÓRDÃO DE ORIGEM. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.

1. A Corte de origem reduziu o valor arbitrado na sentença a título de indenização por danos morais decorrentes de prisão ilegal.

2. Em regra, não é cabível na via especial a revisão do montante que foi estipulado pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos morais, ante a impossibilidade de reanálise de fatos e provas por este Sodalício, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, somente em caráter excepcional, que o quantum arbitrado seja alterado, caso se mostre irrisório ou exorbitante, em clara afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se verifica na espécie.

4. Agravo interno não provido.

(
AgInt
no REsp n. 2.169.720/MG, relator Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025.)

No âmbito do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, também existem precedentes reconhecendo o dever de indenizar em situações análogas:

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS - RESPONSABILIDADE CIVIL –
PRISÃO

ILEGAL
– FALHA ESTATAL – SEGREGAÇÃO POR NOVE MESES – DANO MORAL CONFIGURADO –
INDENIZAÇÃO
FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO – PLEITO DE REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REJEITADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALEMENTE PROVIDO.

1. A responsabilidade objetiva preceituada no artigo 37, § 6º, da CF não requer demonstração de culpa ou dolo por parte do agente público para que surja o dever do Estado de indenizar, sendo necessária, tão somente, a presença dos seguintes pressupostos: conduta ou omissão, dano indenizável e nexo de causalidade

2. A falha estatal na atualização de seus sistemas informatizados, mantendo erroneamente mandado de
prisão
em aberto e ocasionando encarceramento por 09 (nove) meses, enseja hipótese de
indenização
por danos morais.

3. Se o valor da
indenização
a título de dano moral foi fixado fora dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, o pleito de redução deve ser acolhido para readequação dos valores.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 0018053-16.2014.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/05/2023,
Publicado
no DJE 17/05/2023)

Ressalte-se que o dano moral, nestes casos, é considerado
in
re

ipsa
, isto é, presumido, dispensando-se a comprovação do efetivo prejuízo, uma vez que decorre da própria natureza do ato lesivo. A privação da liberdade, direito fundamental consagrado no art. 5º da Constituição Federal, por si só, é suficiente para caracterizar o dano moral, ainda mais quando posteriormente se constata a ausência de justificativa legal para tal restrição.

Além disso, a jurisprudência pátria tem reconhecido que a prisão cautelar seguida de absolvição gera o dever de indenizar, pois evidencia o excesso do aparato estatal ao submeter o cidadão a uma medida extrema, quando não havia elementos suficientes para tanto. O Estado deve agir com extrema cautela ao restringir a liberdade de seus cidadãos, especialmente por meio de medidas cautelares, que devem ser aplicadas apenas em situações excepcionais e quando absolutamente necessárias.

No caso em tela, a absolvição do apelante por ausência de provas da materialidade delitiva demonstra falha na avaliação dos elementos que justificariam a prisão preventiva, configurando erro do Estado no exercício de sua função persecutória, o que atrai a responsabilidade objetiva prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

Ademais, deve-se considerar o próprio perfil constitucional da presunção de inocência, garantia fundamental insculpida no art. 5º, LVII, da Constituição Federal. Tal princípio impõe que toda e qualquer restrição à liberdade, antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, seja excepcional e fundada em elementos concretos e robustos, o que, evidentemente, não ocorreu no presente caso, haja vista a posterior absolvição por insuficiência de provas quanto à materialidade delitiva.

Ressalto que apelante foi preso preventivamente em abril de 2017, tendo sua prisão revogada no dia 28/07/2017, em razão da ação penal nº 3812-94.2017.811.0059, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 1º, da Lei nº 12.850/2013 e
arts
. 171, caput, 180, § 1º, e 311,
caput,
todos do Código Penal. Posteriormente, foi absolvido por ausência de prova da materialidade delitiva.

Assim, verifico que a prisão, denuncia e processamento do Apelante se revelaram injustas visto que foi acusado de um crime que não cometeu, foi preso, e, ainda que tenha sido por pouco tempo é inegável o constrangimento de ser recolhido, com a humilhação e a insegurança que uma situação estressante dessa provoca, além de ter esperado por 03 (três) meses para ser absolvido.

Nesse diapasão, patente se mostra a existência do nexo de causalidade entre a conduta dos agentes estatais e os danos sofridos pelo Apelante, sendo o dano moral decorrente da violação a sua liberdade e segurança, ante a injustiça da prisão e processamento.

Assim sendo, o prazo de 03 (três) meses de privação da liberdade, sem que houvesse lastro probatório suficiente para uma condenação, ultrapassa os limites aceitáveis da prisão cautelar, devidamente indenizável.

O excesso de prazo na prisão cautelar, associado à posterior absolvição por falta de provas, evidencia a falha do sistema na proteção dos direitos fundamentais do Apelante, especialmente o princípio da presunção de inocência.

Nesse cenário, evidente que, no período em que o Apelante permaneceu com sua liberdade segregada, deixou de auferir lucros, bem como de desempenhar atividade laborativas, o que lhe ocasionou abalo moral, ainda que não haja irregularidade na tramitação processual deve-se considerar que, cabia ao Ministério Público Estadual demonstrar o ônus da prova ao passo que deveria comprovar as alegações inseridas na denúncia, bem como a materialidade e indícios de autoria dos crimes imputados ao apelante, o que não ocorreu.

O cidadão merece ser recompensado pelo tempo em que permaneceu segregado, ainda que não houvesse provas suficientes para a manutenção da prisão, assim sendo
, o Estado deve ser responsabilizado pelos danos morais decorrentes dessa injustiça.

Corroboro, é inegável o abalo psicológico e emocional sofrido pelo Apelante em decorrência da prisão prolongada e da posterior estigmatização social, mesmo após a sua absolvição.

Portanto, estão presentes os requisitos para a responsabilização civil objetiva do Estado, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal: o fato (prisão por 03 meses), o dano moral (abalo psicológico, constrangimento social e violação à presunção de inocência) e o nexo causal (a prisão excessiva foi a causa direta dos danos sofridos).

Colaciono entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS

MORAIS
– AUTOR QUE RESPONDEU POR PROCESSO CRIMINAL PELO DELITO DE HOMICIDIO QUALIFICADO – ABSOLVIÇÃO PELO TRIBUNAL DE
JÚRI
QUE NÃO RECONHECEU A AUTORIA DELITIVA - DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – CONDUTA LÍCITA QUE CAUSOU
DANO
E ENSEJA O DEVER REPARATÓRIO –
DANO

MORAL
CONFIGURADO- AÇÃO PROCEDENTE- INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA- RECURSO PROVIDO.

Para a responsabilidade do Estado não se exige a ilicitude de sua atuação, basta que fique comprovado
dano
causado pela conduta do ente estatal.

Inadmissível que uma pessoa fique presa, não se comprove sua responsabilidade penal e ao final tenha como adequada a prisão.

A absolvição é prova cabal que a pessoa suportou
dano
, ainda que provinda de uma conduta
lícita.(
N.U 1012486-93.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/11/2021,
Publicado
no DJE 03/12/2021)

Insta consignar que não há um critério estabelecido por lei para fixar o valor da indenização dos danos morais, cabendo ao julgador, de acordo com o seu prudente arbítrio e sopesando as circunstâncias do caso concreto, a possibilidade econômica do ofendido e do ofensor, estimar uma quantia que se mostre razoável e proporcional.

Nesse sentido, é o ensinamento do ilustre doutrinador Sergio Cavalieri Filho (in Programa de Responsabilidade Civil, ed. 10, 2012, p. 105),
in
verbis
:

“(...) Creio que na fixação do quantum
debeatur
da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano
moral,
deve
o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais
. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano. Creio, também, que este é outro ponto onde o princípio da lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do julgador.
Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Enfim, razoável é aquilo que é, ao mesmo tempo, adequado, necessário e
proporcional .
(...) Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes
” (Destaquei).

Desta via, importa observar que o valor fixado deve servir para impedir que o causador do dano promova atos da mesma natureza, além de promover a efetiva compensação do abalo experimentado, sob pena de implicar em enriquecimento sem causa.

Considerando que o apelante foi preso, posteriormente processado, e amargou por 03 (três) meses segregado, para ter sua declaração de inocência, atentando aos critérios da lei, deve ser fixado o valor da indenização em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), com incidência de juros de mora e correção a contar desta decisão.

Os índices de correção devem incidir nos termos do decidido no Tema 810 do STF.

Registro que este valor atende aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, levando-se em conta a gravidade do dano, representado pela indevida privação de liberdade, bem como o caráter pedagógico da indenização, visando desestimular a repetição de condutas similares.

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra, voto no sentido de
dar provimento
ao recurso para reformar a sentença recorrida e julgar procedente o pedido inicial, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), acrescidos de correção monetária pelo IPCA-E a partir desta data (Súmula 362/STJ) e juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, a contar da data da prisão (Súmula 54/STJ), nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES (2ª VOGAL):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ELISIOMAR GOMES DA SILVA contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT (ID 207305784), que julgou improcedente o pedido formulado na ação de indenização por danos morais decorrentes de prisão preventiva posteriormente revogada, após absolvição por falta de provas.

Em síntese, narra o autor que permaneceu preso cautelarmente entre 19 de abril e 28 de julho de 2017, em decorrência de investigação que imputava sua participação em organização criminosa. A prisão teria ocorrido com base em única ligação telefônica mantida com um dos denunciados, sem qualquer outro elemento probatório consistente. Foi posteriormente absolvido por inexistência de prova da materialidade delitiva.

O juízo de origem julgou improcedente a demanda, ao fundamento de que não restou configurado erro judiciário, tendo a prisão preventiva sido regularmente decretada com base em elementos de convicção à época existentes. Ainda, assentou que a absolvição por falta de provas não induz automaticamente ao dever de indenizar.

Irresignado, o autor interpõe apelação (ID 207305785), aduzindo que a sentença está eivada de nulidade pois proferida em julgamento antecipado apesar do pedido de produção de prova testemunhal em audiência. Alega que tal prova seria necessária para demonstrar a extensão dos danos morais sofridos, razão pela qual pleiteia a anulação da sentença, com retorno dos autos à origem para reabertura da instrução.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões (ID 207305788), aduzindo que não há nos autos prova de ato ilícito, dolo ou culpa dos agentes estatais, tampouco abuso de poder. Sustenta que o estrito cumprimento do dever legal parte do pressuposto de que mesmo que tenha ocorrido o dano, este por sua vez não poderá gerar pretensão indenizatória. Este fundamento é ligado diretamente ao exercício regular de um direito, haja vista o agente que age em estrito cumprimento do dever legal está sem sombra de dúvidas exercendo regulamente seu direito.

Pois bem.

Nos termos do art. 370, caput e parágrafo único, do CPC, o juiz é o destinatário da prova, incumbindo-lhe verificar a sua pertinência, podendo indeferir, de forma fundamentada, aquelas que entender desnecessárias à formação do seu convencimento.

No caso, o juízo sentenciante indeferiu a produção da prova oral com base em motivação suficiente, afirmando que as alegações estavam suficientemente instruídas por prova documental e que a parte autora não especificou de modo concreto os fatos que pretendia provar com os depoimentos das testemunhas arroladas.

A leitura atenta dos autos demonstra que a produção da prova oral tinha por objetivo único e exclusivo demonstrar a extensão dos danos morais, uma vez que os fatos principais que embasam a ação indenizatória — prisão preventiva, período de custódia e posterior absolvição — são incontroversos.

Ora, sendo os fatos constitutivos do direito à indenização plenamente discutíveis com base nos documentos acostados, não há nulidade processual se o magistrado, com base em juízo de valor técnico-jurídico, entende desnecessária a dilação probatória, especialmente quando a prova pretendida não se relaciona com os elementos de constituição da responsabilidade civil, mas apenas com a fixação de eventual quantum indenizatório, o qual sequer chegou a ser apreciado ante o indeferimento do próprio pedido.

Ressalte-se, ainda, que a ausência de prejuízo é suficiente para afastar o reconhecimento de nulidade, nos termos do art. 282 do CPC.

MÉRITO

A controvérsia posta nos autos diz respeito à ocorrência, ou não, de responsabilidade civil do Estado por dano moral decorrente de prisão preventiva decretada regularmente, mas seguida de absolvição por insuficiência de provas.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a responsabilidade objetiva do Estado, prevista no art. 37, § 6º da CF/88, exige a presença dos elementos da conduta, do dano e do nexo de causalidade, sendo a existência de excludente de ilicitude, como o estrito cumprimento do dever legal, apta a afastar o dever de indenizar.

Nos termos do artigo 5º, inciso LXXV, da Constituição Federal, "o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença".

No entanto, a caracterização do erro judiciário pressupõe a demonstração de que a prisão tenha sido manifestamente ilegal ou arbitrária ou que a absolvição decorreu do reconhecimento inequívoco da inocência do réu e não apenas da ausência de provas suficientes à condenação.

No caso concreto, a prisão preventiva foi decretada com base em indícios de autoria e materialidade do delito, inexistindo qualquer ilegalidade manifesta ou abuso de autoridade que justifique o reconhecimento da responsabilidade civil estatal.

A posterior absolvição decorreu da insuficiência probatória e não do reconhecimento expresso da inocência do réu, circunstância que, à luz da jurisprudência consolidada, não caracteriza erro judiciário indenizável.

Nesse mesmo sentido, este Tribunal tem reiteradamente decidido, conforme se verifica a seguir:

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRISÃO PREVENTIVA. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Recurso de Apelação contra sentença que julgou improcedente a ação de indenização por danos morais em razão de prisão preventiva decretada e posterior absolvição por falta de provas no processo penal.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em determinar se a decretação de prisão preventiva seguida de absolvição por insuficiência de provas, caracteriza erro judiciário apto a ensejar a responsabilidade civil objetiva do Estado.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva foi legalmente fundamentada com base nos indícios de autoria e materialidade, nos termos dos artigos 311 e 312, do Código de Processo Penal, não havendo abuso de poder ou ilegalidade.

4. A absolvição por falta de provas, baseada no princípio “in dubio pro reo”, não transforma a prisão preventiva em erro judiciário, uma que à época da decretação existiam elementos suficientes para justificar a medida.

5. Não foi comprovada a existência de ato ilícito, dolo ou má-fé por parte dos agentes públicos, sendo indevida a indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “A decretação de prisão preventiva, posteriormente sucedida de absolvição por falta de provas, não caracteriza erro judiciário, nem gera direito à indenização por danos morais, quando ausente ilegalidade ou abuso de poder”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CPP,
arts
. 311 e 312.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
785.410/RJ; STF, RE 429518
AgR.
.

(N.U 0004186-60.2018.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/03/2025,
Publicado
no DJE 24/03/2025). Disponível em
https://jurisprudencia.tjmt.jus.br/consulta?aba=Acordao&isTelaInicial=false&txtBusca=0004186-60.2018.8.11.0032&isBasica=true&indice=1&quantidade=5&ordenarPor=DataDecrescente&ordenarDataPor=Julgamento&tipoBusca=1&thesaurus=false&fqTermos=&k=9v3n9

Ademais, inexiste nos autos qualquer elemento que evidencie a ocorrência de erro judiciário ou a atuação arbitrária por parte dos agentes públicos, tampouco que a privação cautelar da liberdade tenha sido imposta sem o devido respaldo legal.

Ante o exposto,
divirjo do voto do Relator, Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, para negar provimento ao recurso e manter a sentença de improcedência.

Ante o resultado do julgamento, elevo os honorários arbitrados em Primeira Instância para o percentual de 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, suspensa, contudo, a sua exigibilidade, em razão de ser o apelante beneficiário da gratuidade da justiça (art. 98, §3º, CPC).

É como voto.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. D
RA
.
EULICE JAQUELINE DA COSTA CHERULLI
(1
ª

VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

SESSÃO DE 30 DE JUNHO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (3º VOGAL – CONVOCADO):

Acompanho o voto do Relator

V O T O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (4º VOGAL – CONVOCADO):

Senhor Presidente,

Em razão de ter votado
como no presente caso
no sentido de que
houve a insuficiência probatória
bem como
não houve um ato mais específico, abusivo, para configurar o dano moral, motivo pelo qual acomp
anho o voto divergente da Dra. Christiane da Costa Marques Neves.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025